Tribunal: TJDFT
Processo: 0735921-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735921-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GRACILENE RIBEIRO, por intermédio de sua curadora especial – Defensoria Pública – impugnando a decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA, que indeferiu a expedição de ofícios às instituições financeira nas quais a executada realiza transações bancárias para que esclarecessem a natureza da conta, se corrente, poupança ou salário, em que foi efetivado o bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJU. A agravante alega, em síntese, que é função institucional da Curadoria Especial justamente a proteção dos interesses de quem possui ciência ficta do processo, com quem não tem contato, de maneira que a sua defesa é efetivada de acordo com os documentos constantes dos autos. Assim, o indeferimento do pedido a defesa plena da parte assistida. Ademais, a pretensão encontra respaldo em diversos precedentes da Corte. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Recurso isento de preparo. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de pedido formulado pela Curadoria Especial, representada pela Defensoria Pública, no curso da presente execução, visando à expedição de ofício às instituições financeiras responsáveis pelas contas bancárias da executada Gracilene Ribeiro, a fim de que esclareçam a natureza das contas (corrente, poupança ou salário) nas quais houve bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD. Alega a Curadora Especial que não possui acesso às referidas informações bancárias, tampouco mantém contato com a executada, circunstância que lhe impede de apresentar defesa efetiva em razão do sigilo bancário. Sustenta que a ausência de tais dados compromete a possibilidade de impugnar a penhora, tendo colacionado precedentes judiciais que, em seu entendimento, amparam a medida pleiteada. Ao final, requer que a liberação dos valores ao exequente seja postergada até a obtenção de resposta das instituições financeiras. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, compete ao executado demonstrar que os valores constritos são impenhoráveis, atribuindo-se-lhe o ônus da prova nesse sentido. No presente caso, verifica-se que, apesar da efetivação da penhora eletrônica sobre ativos mantidos em instituições financeiras, a parte executada permaneceu absolutamente inerte, não tendo apresentado qualquer manifestação acerca da legalidade da constrição ou da eventual natureza impenhorável dos recursos bloqueados. Não cabe ao juízo substituir-se à parte executada para produzir prova em seu favor, sobretudo quando esta não se dignou a apresentar qualquer oposição ao bloqueio judicial. A atuação judicial supletiva, em hipóteses como a presente, viola o princípio da paridade de armas e compromete o equilíbrio entre as partes processuais. Ainda que representada pela Curadoria Especial, a inércia da executada — presumivelmente ciente da constrição em suas contas bancárias — reforça a presunção de legitimidade da medida expropriatória. Não se pode admitir que a jurisdição seja instrumentalizada para suprir a omissão injustificada da parte executada. A jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) corrobora esse entendimento, conforme os acórdãos colacionados abaixo, os quais assentam que a expedição de ofícios a instituições bancárias para apuração da natureza dos valores bloqueados somente é admissível em caráter excepcional, quando cabalmente demonstrada a impossibilidade de a própria parte obter tais informações por outros meios — o que não se verifica no presente caso. Nesse sentido: Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Devedores. Citação editalícia. Inércia. Revelia. Assistência pela Curadoria de Ausentes. Penhora eletrônica. Diligência eficaz. Bloqueio de valores via sistema judicial. Curadoria de ausentes. Atuação como substituta processual. Manifestação sobre a penhora. Diligência. Postulação. Apuração da natureza da verba constrita. Expedição de ofício à instituição financeira depositária. Diligência realizada pelo órgão. Demonstração. Inocorrência. Inércia dos executados. Suprimento pelo judiciário. Interseção condicionada à inviabilidade de ser consumada diretamente pela parte. Condição não ultimada. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo interposto em face do provimento que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferira o pedido que formulara a Curadoria Especial de Ausentes, atuando em substituição processual dos devedores, porquanto citados por edital e revéis, almejando a expedição de ofício à instituição financeira na qual localizados ativos recolhidos em conta da titularidade dos executados e bloqueados, para fins de penhora, através do SISBAJUD, de molde a ser aferida a natureza da conta e a origem dos importes constritos. II. Questão em discussão 2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a expedição de ofício à instituição financeira na qual localizados conta bancária e ativos da titularidade dos executados, bloqueados através do sistema SISBAJUD, visando a obtenção de informações sobre a origem e a natureza do valor bloqueado, resguardando-se que a constrição não alcançara importes acobertados pela impenhorabilidade. III. Razões de decidir 3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 4. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, conforme orienta, inclusive, o princípio da cooperação, a expedição de ofício à instituição financeira depositária de ativo penhorado pela via eletrônica como forma de apuração da natureza da verba constrita e aferição de sua penhorabilidade é condicionada à demonstração da inviabilidade de obtenção da informação diretamente pela parte, ou pela Curadoria de Ausentes, que assumira seu patrocínio por ser revel, e, assim, ausente essa evidenciação, a interseção judicial não se legitima. 5. A diligência volvida à apuração da natureza da conta e a gênese dos ativos nela localizados e bloqueados via sistema SISBAJUD para fins de subsequente expropriação, conquanto viável em situações excepcionais quando derivada a postulação da Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, não se afigura legitimada em ambiente de execução e como forma de preservação duma constrição em face da qual os devedores inadimplentes não procuraram alinhar nenhuma iniciativa, pois soa consoante as regras de experiência comum que, deparando-se com constrição ilegítima, teriam saído da inércia em que se encontram visando preservar seus interesses e direitos. 6. Aliado ao fato de que a presunção que subsiste é de legitimidade da constrição, não tendo os excutidos acorrido aos autos ou ao menos contatado o órgão de assistência, sua inércia não pode ser manejada como forma de legitimar a ultimação da requisição de informações sobre a natureza da conta de sua titularidade e origem dos ativos nela recolhidos que restaram constritados via Sisbajud, inclusive porque seu estado de inércia corrobora aludida presunção, tornando inviável a interseção judicial, nomeadamente quando não evidenciada a inviabilidade de a medida ser consumada sem interseção do juiz do executivo e a atuação jurisdicional, orientada pelos princípios da cooperação, da efetividade e da inércia da jurisdição, não pode ser manejada como forma de suprir a inércia da parte. 7. O juiz, como condutor do processo, deve participar proativamente do curso processual de molde a viabilizar a realização do visado com o processo, pois encerra simples instrumento para ultimação do direito material, não se legitimando, contudo, que, no ambiente de pretensão executória, a parte devedora, abdicando dos deveres que também lhe estão afetados, permaneça inerte quanto à ultimação das diligências que são passíveis de ser realizadas sem a interseção judicial e sem a comprovação de que exaurira aquelas que pode ultimar diretamente, precipuamente quando volvidas à defesa do seu patrimônio. IV. Dispositivo 8. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 2022269, 0714586-58.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. ALEGAÇÃO DE QUE A QUANTIA BLOQUEADA É INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposto em desfavor de JULIANA PEREIRA COELHO, citada por edital e representada pela Curadoria Especial. 1.1. Transcorrido in albis o prazo para pagamento espontâneo, consulta de ativos financeiros realizada via sistema SISBAJUD parcialmente frutífera. 1.2. A Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública, requereu expedição de ofício à instituição financeira a fim de informar a natureza das respectivas contas bancárias (para o fim de se definir eventual impenhorabilidade das quantias bloqueadas, via SISBAJUD, na conta bancária da executada). Sobreveio a decisão ora agravada pela qual, no ponto, indeferido o pedido sob o fundamento de que “se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis”, não devendo a inércia da parte ser suprida pelo Poder Judiciário. 1.3. E nesta sede a Curadoria Especial requer a desconstituição da penhora, alegando, em suma, que a quantia bloqueada é inferior a quarenta salários mínimos. Invoca jurisprudência do STJ quanto ao tema. 2. Inviável desconstituir o que bem fixado na decisão agravada: é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis (artigo 854 do Código de Processo Civil). 2.1. Se a parte, maior interessada na proteção do seu patrimônio, quedou-se inerte diante do bloqueio efetuado em sua conta bancária, não há que se falar em impenhorabilidade. 3. A proteção deve ser conferida quando demonstrado tratar-se de quantia poupada, ou seja, deve ser demonstrado que o ato constritivo incidiu em quantia que constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial do devedor, e não saldo ordinário da conta, sob pena de distorcer o que foi previsto pelo Legislador no art. 833, X do CPC/2015. 3.1. Assim, no caso dos autos, embora o valor penhorado (R$ 137.01) seja inferior a quarenta salários mínimos, nenhuma comprovação de o bloqueio ter atingido valores depositados como reserva financeira poupada e, nessa circunstância, inviável reconhecer natureza de reserva econômica de qualquer quantia depositada na referida conta. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1992232, 0700291-16.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CURADORIA ESPECIAL. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO DA NATUREZA DA CONTA. DEMONSTRAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. DILIGÊNCIA A CARGO DO EXECUTADO. 1. É certo que o exercício da defesa do executado pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, representa limitado acesso aos meios de prova por vezes necessários à comprovação de determinada tese. Todavia, essa circunstância não afasta o dever de a parte realizar diligências por conta própria, para, em caráter excepcional, impugnar a penhora deferida, uma vez que o artigo 854, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade dos ativos financeiros. 2. O princípio da cooperação não serve de anteparo para que o devedor deixe de se desincumbir do seu ônus probatório. Ademais, especificamente na penhora de valores em conta bancária, é possível deduzir a ciência da parte quando os valores são bloqueados, de modo “que se o devedor não se opôs, o gravame não comprometeu sua sobrevivência. E para se chegar a essa conclusão a revelia não tem qualquer relevância” (Acórdão 1627635, 07141535920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1971091, 0749411-62.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado no ID no 232064923. Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará em favor do exequente, nos moldes dos dados bancários informados no ID no 207514070. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, indicar outros bens da executada passíveis de constrição, sob pena de suspensão da execução, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Por fim, inative-se o ID no 207036308, conforme requerido no documento ID no 207514070. Publique-se. Intime-se. “ Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, verificam-se presentes os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante. Isto porque a pretensão recursal encontra respaldo em precedente produzido pela egrégia Turma, a seguir transcrito: Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALORES EM CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO. INDISPONIBILIDADE. CURADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A NATUREZA DAS CONTAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. POSSIBILIDADE. SALVAGUARDA DOS DIREITOS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Estando a parte executada patrocinada pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, não lhe sendo possível averiguar a natureza da conta bancária em que bloqueados valores da devedora, é possível ao juízo a determinação de expedição de ofício às instituições bancárias para que prestem tal informação, haja vista estar sob sigilo bancário e a Defensoria Pública não ter acesso a tal informação. 2. No caso, mister a parcial procedência do agravo de instrumento para determinar que o juízo de primeiro grau se abstenha de convolar o bloqueio em penhora antes que obtenha a informação a respeito da natureza da conta bancária em que depositados os valores bloqueados, a fim de salvaguardar os direitos do executado representado pela Curadoria Especial. 3. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar que o juízo a quo expeça ofícios às instituições financeiras em que bloqueados os valores e se abstenha de decidir sobre a conversão do bloqueio dos valores em penhora.(Acórdão 1777473, 0726261-86.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 09/11/2023.) Assim sendo, é razoável impedir a liberação de valores, ao menos até que a questão seja apreciada pelo colegiado. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se imediatamente ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao agravo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator